Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702793-73.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. 1. Não há litispendência entre cumprimentos individuais de sentença coletivas distintas. 2. A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 3. Não há limitação temporal ao reajuste de 84,32%, consoante decidido no AgRg no REsp 849.557. Ressalte-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52291979. No recurso especial, as partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC, 368 e 369, ambos do Código Civil, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumentam que o acórdão objurgado desconsidera a autoridade do que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo DF às carreiras funcionais representadas, independentemente da sua data de concessão, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduzem que a pretensão de compensação em foco importa em retroação da legislação posterior, que supostamente concedeu reajustes posteriores, em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada, reduzindo, também, de forma ilegal, os vencimentos da parte recorrente, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao seu patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo deve incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 5o, caput e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 53356372 e ID 53356375). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54865976 e ID 54865923). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (ARE 1.462.814 AgR/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às partes recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021